Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740472-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Cruz Vermelha Brasileira Cruz Vermelha Brasileira – Filial de São Paulo Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Cruz Vermelha Brasileira e Cruz Vermelha Brasileira - Filial de São Paulo contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelos segundos embargantes (Id. 64293769). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator